Tribunal: STF
Processo: HC 254140
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridades coatoras “o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Erechim/RS, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça”. 



    A defesa alega que:



    [...] embora não haja decisão do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pendência de julgamento de recurso pelo referido Tribunal Superior, autoriza a impetração do presente Habeas Corpus perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, uma vez que a alegação de excesso de prazo é justamente pela demora desse julgamento.



    Pois bem.



    A prisão preventiva, como medida excepcional, não pode se estender por tempo indeterminado, sendo que eventual demora na conclusão do processo pode ensejar excesso de prazo.



    No caso em tela, data vênia, o excesso de prazo se consubstancia na demora de julgamento de recurso interposto por corréu que se encontra respondendo ao processo em liberdade.



    A demora de mais de 01 (um) ano é desarrazoada, sobretudo se considerarmos que o processo possui réus presos.



    O ora paciente não causou qualquer ato capaz de retardar o feito. Essa demora exacerbada é causada exclusivamente pela inércia no julgamento de recurso de corré que se encontra em liberdade.



    O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal estabelece o princípio da duração razoável do processo, que garante que qualquer ação judicial ou administrativa deve ser conduzida de forma célere e eficiente, evitando demoras injustificadas que possam prejudicar as partes envolvidas (doc. 1, pp. 4-5). 



    Ainda, ressalta:



    Veja-se que até o julgamento dos recursos em sentido estrito, de todos os acusados, o processo vinha tendo tramitação regular, notadamente porque envolvia 06 (seis) réus, dos quais, 04 (quatro) se encontravam presos preventivamente.



    Ocorre que após a interposição de recurso para o Superior Tribunal de Justiça, este levado à efeito somente por um dos corréus que se encontra em liberdade, a duração razoável do processo foi por água abaixo.



    A morosidade estatal é notória, uma vez que o recurso interposto pela corré que se encontra em liberdade está concluso para julgamento desde 20 de março de 2024, ou seja, há mais de 01 (um) ano, sendo qualquer outra movimentação (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) que seja concedida de forma liminar e/ou mesmo quando do julgamento de mérito, inicialmente, ordem de HABEAS CORPUS ao paciente LUCAS DORNELLES (CPF nº 040.537.510-71), concedendo a liberdade provisória ao mesmo, como requerido, com a determinação de que seja posto em liberdade em razão do Paciente estar sofrendo coação ilegal por ilegalidade ou abuso de poder, por parte da autoridade coatora, ante ao evidente excesso de prazo;



    b) dispensar a requisição de prévias informações, porque o presente pedido satisfaz os requisitos legais;



    c) oportunamente, requer o regular prosseguimento do feito, com a confirmação de liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS, como medida da mais pura e lídima justiça (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente e denunciado, na companhia de outros 6 corréus, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, I e IV, do Código Penal — CP), por duas vezes, em concurso material (art. 69 do CP).



    A defesa alega que há demora por parte do Superior Tribunal de Justiça — STJ para julgar o Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.549.212/RS, interposto por uma corré que se encontra em liberdade, impugnando a sentença de pronúncia. Tal demora estaria causando embaraço no trâmite da ação penal na origem e, por consequência, resultando em excesso de prazo das custódias preventivas do paciente e de outros acusados.



    Ocorre que não há nos autos notícia de que a defesa tenha se insurgido, primeiro, nas instâncias antecedentes, o que impede que o Supremo Tribunal Federal — STF examine diretamente a questão neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator